Tribunal: TJSP
Processo: 2179597-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2179597-31.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179597-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SORRISO SAUDÁVEL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, são agravados
ROSANA
GONÇALVES
FERREIRO
FARINELLI,
ROSEMEIRE
GONÇALVES FERREIRO e LUIZ GONÇALVES FERREIRO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2179597-31.2019.8.26.0000
VOTO No 36.340
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 5a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE PINHEIROS
AGRAVANTE: SORRISO SAUDÁVEL CLÍNICA ODONTOLÓGICA
LTDA
AGRAVADA: ESPÓLIO DE LUIZ GONÇALVES FERREIRO
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO LUCIANA BASSI DE
MELO
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Etapa
de
cumprimento de julgado (acordo, homologado por
sentença, em ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança). Expedição de mandado de
despejo. Recurso de executada. Desprovimento.
VOTO No 36.340
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedora, em etapa de
cumprimento de julgado (acordo, com confissão de dívida, homologado
por sentença), invoca melhor exegese, para ver sustada a execução do
despejo. Alega que fez atender pagamentos, nos termos do que fora
celebrado em ajuste amigável. Ainda, invoca maior elastério para
desocupação.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 415).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2179597-31.2019.8.26.0000
VOTO No 36.340
3
Informações da instância da causa, a fls.
421/422.
Contraminuta, a fls. 426/432.
Manifestaram-se as partes, a fls. 437/468.
FUNDAMENTAÇÃO
Acordo, no curso de ação de despejo,
descumprido pela locatária, sem atender limites convencionados, não
logrando
demonstrar
possível
pagamento,
ainda
que
parcial,
consectário lógico, submete-se à resolução do vínculo e consequente
decreto de despejo.
Imóvel utilizado por particular, ali prestando
serviços médicos (clínica odontológica), a hipótese não cabe encartar
nos limites de tutela diferenciada (artigo 63, § 3o, da Lei no 8.245/91),
justificando-se, na circunstância de estabelecimento de saúde, com
estrutura hospitalar, em atenção à segurança de pacientes ali
internados, ainda fosse o caso de unidade sanitária oficial,
indispensável ao atendimento da população.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator